Tribunal: TJES
Processo: 5001653-56.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001653-56.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: APARECIDA SILVA CAMPOS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto d
a
eminente Relator
a
, que
excluiu o valor do dano moral de R$
3.0
00,00
, eis que entendo que
deve ser
mantida a condenação,
pelo fato de que, conforme constou d
o judicioso voto:
“...
Segundo o relato inicial, nos últimos meses a autora vem recebendo ligações e mensagens de cobrança de dívida contraída por terceiro, desconhecido.
A instituição financeira ré não logrou êxito em comprovar que as cobranças se referiam a débitos contraídos pela autora. A recorrente, responsável pelas chamadas, alegou que em geral os números de telefone são repassados pelo cliente à instituição financeira, no momento da contratação. Inexistindo justo motivo para que a autora receba as noticiadas ligações de cobrança, estas devem cessar. Por consequência, adequado o provimento relativo à obrigação de não fazer imposto à demandada.
”

N
este aspecto
, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade,
sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

É como voto, com a devida vênia a dout
a
e íncli
t
a
Relator
a
.

VOTO VENCEDOR

Atendidos os requisitos legais, conheço do recurso.

Segundo o relato inicial, nos últimos meses a autora vem recebendo ligações e mensagens de cobrança de dívida contraída por terceiro, desconhecido.

A instituição financeira ré não logrou êxito em comprovar que as cobranças se referiam a débitos contraídos pela autora. A recorrente, responsável pelas chamadas, alegou que em geral os números de telefone são repassados pelo cliente à instituição financeira, no momento da contratação.

Inexistindo justo motivo para que a autora receba as noticiadas ligações de cobrança, estas devem cessar. Por consequência, adequado o provimento relativo à obrigação de não fazer imposto à demandada.

Por outro lado, a indenização extrapatrimonial deve ser afastada.

Cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar que as ligações e mensagens recebidas foram demasiadamente incômodas, gerando transtorno significativo, a ponto de, excepcionalmente, retirar-lhe a tranquilidade.

Em regra, a situação narrada, por si só, reflete aborrecimento do cotidiano. Nem todos os descontentamentos geram indenização.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INSISTENTE POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO. DÍVIDA DE TERCEIROS. DANO MORAL INOCORRENTE.
O demandante demonstrou o recebimento de mensagens de texto, referentes a dívidas de terceiro estranho ao feito, bem como ligações telefônicas efetuadas para o seu celular. Dano moral não configurado, uma vez que não foi demonstrada efetiva afronta aos atributos de personalidade da parte autora, passíveis de ressarcimento.
Registre-se que o caso dos autos não trata de hipótese de dano moral in re ipsa, como pretendido pelo recorrente, sendo que cabia a este demonstrar situação excepcional, de modo a atingir direitos personalíssimos, o que não logrou realizar. Sentença de improcedência mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008774671, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 29-04-2020)

Diante desse contexto, reconhece-se o incômodo vivenciado pela autora. No entanto, de modo algum se verifica circunstância excepcional de abuso e afronta aos direitos da personalidade do requerente. Neste contexto, descabida a indenização por danos morais.

Em face do exposto, voto, pois, por dar parcial provimento ao recurso, a fim de afastar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em ônus de sucumbência, conforme a previsão do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.